Tribunal: TJES
Processo: 5004407-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004407-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINA SILVA CABRAL

AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS RELEVANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Regina Silva Cabral contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, convertendo a restrição de valores bloqueados em penhora. A agravante sustentou, em síntese, a nulidade da citação, impenhorabilidade dos valores bloqueados, excesso de execução, nulidade da cláusula de eleição de foro e ausência de título executivo válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade na citação realizada por meio de aplicativo de mensagens;
(ii) estabelecer se os valores bloqueados são impenhoráveis por comprometerem o mínimo existencial;
(iii) verificar a ocorrência de excesso de execução;
(iv) analisar a validade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato;
(v) determinar se o contrato apresentado constitui título executivo hábil, mesmo sem a assinatura de duas testemunhas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp é válida quando frustrada a tentativa pessoal e constatada a ciência inequívoca da parte, conforme certidão do oficial de justiça e precedentes do STJ, não se constatando nulidade no caso concreto.

A impenhorabilidade de valores em conta corrente exige prova inequívoca de que se trata de verba de natureza alimentar ou essencial à subsistência, o que não se verifica nos autos, considerando o valor da penhora (R$ 1.653,40) e a atividade profissional da agravante em serviços de design de interiores, inclusive com caráter de luxo.

A alegação de excesso de execução fundada na incidência indevida de juros e correção monetária desde o vencimento contratual é improcedente, pois, segundo jurisprudência pacífica do STJ, em obrigações contratuais líquidas, o devedor está em mora a partir do vencimento da obrigação.

A cláusula de eleição de foro constante em contrato de adesão somente pode ser afastada mediante comprovação de hipossuficiência e prejuízo à defesa, o que não foi demonstrado, especialmente porque a execução tramita em Vitória, enquanto a recorrente tem domicílio em Vila Velha, ou seja, Juízo também integrante da Comarca da Capital.

A ausência de assinatura de duas testemunhas não invalida o título executivo quando há outros elementos que comprovam a existência e exigibilidade da obrigação, sendo irrelevante a formalidade diante da ausência de impugnação quanto à existência do contrato e do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por meio de aplicativo de mensagens é válida quando precedida de tentativa frustrada de citação pessoal e comprovada a ciência da parte.

A impenhorabilidade de valores depende da demonstração concreta de que se trata de verba indispensável à subsistência, o que não se presume de forma automática.

Não configura excesso de execução a incidência de juros e correção monetária desde o vencimento da obrigação contratual líquida.

A cláusula de eleição de foro contratual não é nula por si só e só pode ser afastada com prova de prejuízo à defesa ou hipossuficiência da parte.

A ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato particular não impede sua execução quando a existência do débito é reconhecida ou comprovada por outros meios idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 784, III e 803, I; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt-AREsp 2.713.420/DF, Terceira Turma, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJE 20/02/2025.

STJ, AgInt-REsp 2.146.799/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJE 03/04/2025.

STJ, AgInt-AREsp 2.731.573/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJE 18/03/2025.

STJ, AgInt-REsp 1.928.405/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 31/08/2021.

STJ, REsp 1.701.040/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 08/02/2018.

STJ, AgInt-AREsp 2.024.144/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJE 22/09/2022.

STJ, AgInt-AREsp 2.331.288/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJE 23/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004407-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
REGINA SILVA CABRAL

AGRAVADO:
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
REGINA SILVA CABRAL
em razão da decisão (id. 12835134) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0000815-04.2015.8.08.0024, ajuizada pelo
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
, rejeitou a exceção de pré-executividade e converteu a restrição de valores em penhora.

Sustenta a agravante, em síntese, as teses de nulidade de citação, impenhorabilidade dos valores bloqueados, excesso de execução, nulidade da cláusula de eleição de foro e ausência de título executivo hábil a embasar a execução.

Após detida análise dos autos, tenho que a irresignação não comporta acolhimento.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos para a execução, impugnados pela agravante por meio de cinco teses centrais, as quais passo a analisar de forma individualizada, com base nos elementos constantes dos autos e na jurisprudência aplicável.

No que tange à alegação de nulidade da citação, extraio da certidão acostada no id. 27936590 que o ato foi devidamente cumprido, inexistindo o vício apontado.

No ponto, registro que o STJ admite a realização do ato citatório por meio do aplicativo "WhatsApp", notadamente quando frustrada a tentativa de citação pessoal, como ocorreu no caso em tela. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALIDADE DA CITAÇÃO POR APLICATIVOS DE MENSAGENS. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N° 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que validou a citação realizada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, após tentativa frustrada de citação pessoal, com base na Portaria TJDFT GC n. 34/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, após tentativa frustrada de citação pessoal, é válida, considerando a ciência inequívoca do ato processual pela parte citada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A citação por WhatsApp é considerada válida nas circunstâncias do caso concreto, pois cumpre sua finalidade de dar ciência inequívoca à parte requerida, conforme já decidiu o STJ
. 4.
A certidão do oficial de justiça, que atestou a ciência da parte citada, possui fé pública, não havendo prova em contrário que desconstitua sua veracidade
. [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.713.420 Proc. 2024/0294205-5; DF; Terceira Turma Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 20/02/2025)

Na sequência, acerca da tese de impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, ressalto que a Corte Superior reverbera o entendimento de que
"se a medida de bloqueio/penhora judicial atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, a garantia da impenhorabilidade poderá eventualmente ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de 40 salários mínimos-, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial
" (STJ; AgInt-REsp 2.146.799 Proc. 2024/0191173-2; PR Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva DJE 03/04/2025) .

Da detida análise dos autos de origem, verifico que a quantia bloqueada, depositada em conta corrente – a consulta via SisbaJud não contemplou eventuais valores existentes em conta salário (id. 39303966) – alcançou o patamar de R$ 1.653,40 (mil seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), não se vislumbrando indícios que tal constrição tenha o condão de comprometer o mínimo existencial da parte, notadamente quando observado que esta vem desempenhando diversos serviços de design de interiores, sendo alguns deles de caráter luxuoso (ids. 46285054 a 46285058).

Por conseguinte, destaco que o Tribunal da Cidadania também manifesta que "
é firme a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída
" (STJ; AgInt-AREsp 2.731.573; Proc. 2024/0322190-2 GO Segunda Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos DJE 18/03/2025).

Neste particular, a agravante argumenta tão somente que a dívida está sendo cobrada com incidência errônea de juros e correção monetária desde o vencimento, quando o correto seria a partir da citação.

Contudo, destaco que
"a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, em se tratando de inadimplemento de obrigação contratual, positiva e líquida, o devedor estará em mora a partir do dia do vencimento da obrigação"
(STJ; AgInt-REsp 1.928.405; Proc. 2021/0082075-2; SP Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin DJE 31/08/2021), o que revela o desacerto na tese vertida quanto ao excesso de execução.

No mesmo sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. Recurso manejado sob a égide do ncpc. Embargos à execução de título extrajudicial. Ônus da prova. Caso concreto. Duplicatas aceitas. Títulos de crédito certos, líquidos e exigíveis. Tribunal de origem que consignou estarem ausentes elementos para afastar a responsabilidade do aceitante, que, apesar da alegação de ausência de causa jurídica subjacente, não se desincumbiu de seu ônus probatório. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula nº 7 do STJ.
Excesso de execução não configurado. Correção monetária e juros de mora. A partir do vencimento. Decisão recorrida em consonância com o entendimento desta corte.
[...] (STJ; REsp 1.701.040; Proc. 2017/0250733-9; RS Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 01/02/2018 DJE 08/02/2018; Pág. 9490)

Em continuação, quadra evidenciar que a Corte Cidadã também enuncia que
"A cláusula de eleição de foro, prevista em contrato de adesão, pode ser afastada quando comprovada a hipossuficiência e o prejuízo à defesa do consumidor"
(STJ; AgInt-AREsp 2.024.144 Proc. 2021/0361127-6; DF Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 22/09/2022). Na situação
sub examine
, observa-se que a recorrente reside no município de Vila Velha, não sendo demonstrado qualquer prejuízo à sua defesa em decorrência do trâmite da execução de origem nesta capital.

Por fim, aduz que
"o contrato exequendo não atende aos requisitos do art. 784, III, do CPC, pois não está assinado por duas testemunhas, elemento essencial para sua validade como título executivo"
. Este argumento também se mostra frágil, pois a Corte Cidadã manifesta que
"excepcionalmente, quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto dos autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular pode ser mitigada"
(AgInt no AREsp n. 2.331.288/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

Ora, a parte executada em nenhum momento refutou a existência do contrato firmado com o SENAC, tampouco negou a existência do débito, apenas apontando suposto excesso em razão do termo inicial de incidência de juros e correção monetária.

Logo, dúvida não há quanto à higidez do título objeto de execução.

Pelo exposto,
conheço
do recurso
e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)